Tribunal: TJBA
Processo: 8032808-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032808-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATCAR REPINTURA AUTOMOTIVA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

AGRAVADO: ROMENILDA ALVES KELLEY

Advogado(s)
:
MARCELO SANTANA PITA, MAGNO SANTANA PITA

EMENTA

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Penhora via SISBAJUD. Alegação de omissões, contradições e obscuridades. Inexistência. Caráter infringente.
A
córdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora via SISBAJUD de valores em conta bancária. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos que comprometam a integridade lógica da decisão. A mera pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou expressamente a distinção entre penhora de dinheiro e penhora de faturamento, analisando os efeitos práticos da constrição, o princípio da menor onerosidade, os elementos probatórios dos autos e a conduta processual da executada. A questão da impenhorabilidade de valores constitui inovação recursal inadmissível, pois não foi suscitada anteriormente. Inexiste contradição entre ementa e fundamentação. A menção à distinção entre modalidades de penhora constitui premissa teórica da conclusão alcançada. O acórdão estabeleceu com clareza os critérios diferenciadores, consignando que a penhora de dinheiro incide sobre valores já existentes, enquanto a penhora de faturamento recai sobre receitas futuras.
As
matérias federais invocadas foram devidamente analisadas, encontrando-se adequadamente prequestionadas. Os embargos possuem caráter manifestamente infringente, objetivando rediscutir o mérito sob pretexto de vícios declaratórios inexistentes. Embargos de declaração
não acolhidos.